Tribunal: STJ
Processo: 1525359-33.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995630 - SP(2025/0267472-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE LEAL PEREIRA
ADVOGADO
: VICTOR ARAUJO DA SILVA - SP439533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HERBETH MARCOS DE BRITO NETO
ADVOGADA
: JULIANA DA COSTA GONÇALVES - SP402534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, notadamente a falta de demonstração do dissídio
jurisprudencial, a incidência da Súmula n. 518 do STJ e a aplicação da
Súmula n. 7/STJ
2. No agravo regimental, o agravante defende o conhecimento da matéria
suscitada nas razões do recurso especial, bem como se insurge contra a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e reitera o pedido de aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna, de forma específica, os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o que
configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental.
6. A superação do óbice processual relativo à impugnação específica é
pressuposto inafastável para eventual exame do mérito do Recurso Especial.
VO E TESE
TI
IV. DISPOSI
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada é requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54121634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fd37dbd5-a6ed-425c-b597-764aa13c457e

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.021,
art. 253,
parágrafo único, inciso I; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.343.926/RJ,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024, DJe
28.05.2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fd37dbd5-a6ed-425c-b597-764aa13c457e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995630 - SP(2025/0267472-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE LEAL PEREIRA
ADVOGADO
: VICTOR ARAUJO DA SILVA - SP439533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HERBETH MARCOS DE BRITO NETO
ADVOGADA
: JULIANA DA COSTA GONÇALVES - SP402534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, notadamente a falta de demonstração do dissídio
jurisprudencial, a incidência da Súmula n. 518 do STJ e a aplicação da
Súmula n. 7/STJ
2. No agravo regimental, o agravante defende o conhecimento da matéria
suscitada nas razões do recurso especial, bem como se insurge contra a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e reitera o pedido de aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna, de forma específica, os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o que
configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental.
6. A superação do óbice processual relativo à impugnação específica é
pressuposto inafastável para eventual exame do mérito do Recurso Especial.
VO E TESE
TI
IV. DISPOSI
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada é requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.021,
art. 253,
parágrafo único, inciso I; Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54121680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Código de Controle do Documento: ff90e354-5311-4d02-9df2-46008829e45e

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.343.926/RJ,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024, DJe
28.05.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE LEAL
PEREIRA contra a decisão monocrática que proferi às fls. 781-783, na qual não conheci
do Agravo em Recurso Especial.
Consta dos autos que o Tribunal de origem manteve a condenação do
recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento
de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
em razão da apreensão de quatro porções de maconha, com peso líquido de 49g, sete
porções de “cristal”, com peso líquido de 4,3g, vinte e seis porções de cocaína, com peso
líquido de 21,4g, e quatro porções de maconha, com peso líquido de 35,2g.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou ofensa aos arts. 384
do Código de Processo Penal, 33, § 4.o, da Lei de Drogas e 33, § 2.o, alínea
, do Código
b
Penal. Afirmou que foi condenado por fato delituoso não descrito na denúncia, bem
como defendeu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fixação de regime
prisional mais brando.
O apelo nobre não foi admitido (fls. 698-702).
No agravo em recurso especial, a parte agravante sustentou que não incidem
os óbices apontados na origem, destacando que o conhecimento da questão de mérito não
pressupõe o revolvimento do acervo probatório (fls. 712-717).
Contrarrazões às fls. 746-748.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo (fls. 774-777).
Na decisão de fls. 781-783, não conheci do agravo em recurso especial.
Neste agravo regimental, a parte agravante alega que a suposta violação ao
princípio da correlação, questão suscitada nas razões do recurso especial, constitui
matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Também se insurge contra a incidência da Súmula n. 7 do STJ, bem como
reitera o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com fixação de regime
prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA54121680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Código de Controle do Documento: ff90e354-5311-4d02-9df2-46008829e45e

É o relatório.
VOTO
No caso, o réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
, da
em razão da apreensão de quatro porções de maconha, com
caput
Lei n. 11.343/2006,
peso líquido de 49g, sete porções de “cristal”, com peso líquido de 4,3g, vinte e seis
porções de cocaína, com peso líquido de 21,4g, e quatro porções de maconha, com peso
líquido de 35,2g; nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou ofensa aos
arts. 384 do Código de Processo Penal, 33, § 4.o, da Lei de Drogas e 33, § 2.o, alínea
,
b
do Código Penal: afirmou que foi condenado por fato delituoso não descrito na denúncia,
bem como defendeu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fixação de
regime prisional mais brando, tendo o REsp sido inadmitido por óbices formais e o
AREsp não conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos, o que
enseja o presente agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
Destaco que a​ decisão monocrática agravada não conheceu do Agravo em
Recurso Especial com base em fundamento exclusivamente processual.
Conforme se extrai do
(fls. 781-783), a inadmissibilidade decorreu da
decisum
constatação de que o agravante, no recurso anterior, deixou de impugnar de forma
específica todos os fundamentos da decisão que obstou o seguimento do Recurso
Especial na origem, notadamente a ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial,
a incidência da Súmula n. 518 do STJ e a aplicação da Súmula n. 7/STJ. Tal vício, como
cediço, atrai a aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula n. 182 do STJ.
Ocorre que, nas razões do presente agravo regimental, o recorrente não se
insurge contra esse fundamento, já que não demonstra de que maneira os óbices acima
apontados foram devidamente refutados no agravo de fls. 712-717.
Ao assim proceder, a parte agravante viola o princípio da dialeticidade
recursal, que impõe o dever de apresentar fundamentos de fato e de direito que se
contraponham, de maneira direta e específica, à motivação da decisão recorrida. A
argumentação desenvolvida no recurso mostra-se, portanto, inteiramente dissociada do
que foi decidido, o que inviabiliza o seu conhecimento.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no
sentido de que "a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é
" (AgRg nos EDcl no
requisito para o conhecimento do agravo regimental
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.012.531/PA,
12/5/2022)
.
Documento eletrônico VDA54121680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Código de Controle do Documento: ff90e354-5311-4d02-9df2-46008829e45e

Não se conhece do agravo regimental quando a parte agravante deixa de
impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Essa exigência,
aplicável em matéria penal, decorre do disposto no
§ 1o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, no
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, e no enunciado da Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
ATACADO NO PRESENTE RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o
conhecimento do agravo regimental.
2. Na hipótese, a defesa não impugnou no presente recurso,
especificadamente, o fundamento invocado na decisão monocrática de não
.
conhecimento do agravo em recurso especial
3. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício ocorre por iniciativa do
julgador, quando constatada flagrante ilegalidade ao direito de locomoção,
ora não vislumbrada no caso em epígrafe.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n.
rel.
2.343.926/RJ,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

21/05/2024, DJe de
grifamos.)
28/05/2024;

No mais, ainda que o agravante pretenda discutir o mérito do Recurso
Especial, a superação do óbice processual relativo à impugnação específica é pressuposto
inafastável para eventual exame da controvérsia de fundo.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54121680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Código de Controle do Documento: ff90e354-5311-4d02-9df2-46008829e45e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0267472-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.995.630 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012515620258260041 00012532620258260041 00012800920258260041
00012836120258260041 12515620258260041
1251562025826004100012532620258260041 12532620258260041
12800920258260041 12836120258260041 15253593320248260228
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HERBETH MARCOS DE BRITO NETO
ADVOGADA
: JULIANA DA COSTA GONÇALVES - SP402534
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE LEAL PEREIRA
ADVOGADO
: VICTOR ARAUJO DA SILVA - SP439533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE LEAL PEREIRA
ADVOGADO
: VICTOR ARAUJO DA SILVA - SP439533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HERBETH MARCOS DE BRITO NETO
ADVOGADA
: JULIANA DA COSTA GONÇALVES - SP402534
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551<05821650809@
2025/0267472-9 - AREsp 2995630 Petição : 2025/0121379-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:56
Código de Controle do Documento: 4D2E8EB0-8CA9-4540-8BFD-E11D172E9D1F